Tribunal: TJMT
Processo: 1080511-45.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080511-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cabimento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CLEUSA DUARTE GONZAGA - CPF: 536.180.501-78 (PARTE AUTORA), NAYARA LUCIA NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.871-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REQUERIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TROCA DE PADRÃO-POSTE RESIDENCIAL. PAGAMENTO REALIZADO DIRETAMENTE A SUPOSTO FUNCIONÁRIO DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE O RECEBEDOR DO VALOR E A EMPRESA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PAGAMENTO FEITO FORA DOS CANAIS OFICIAIS DA CONCESSIONÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ART. 14, § 3º, II, CDC). NEXO CAUSAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, fundado na alegação de pagamento indevido a suposto funcionário da concessionária pela troca de padrão-poste residencial, serviço que deveria ser gratuito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados pela consumidora que realizou pagamento diretamente a terceiro; e (ii) determinar se a responsabilidade objetiva da concessionária subsiste quando o consumidor realiza pagamento fora dos canais oficiais da empresa.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, embora prescinda da demonstração de culpa, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta da fornecedora e o dano experimentado pelo consumidor.

4. No caso concreto, não há elementos nos autos que comprovem vínculo entre o recebedor do pagamento e a empresa recorrida, sendo que o pagamento foi realizado diretamente via PIX para pessoa física, procedimento incompatível com as práticas regulares de cobrança por serviços de concessionárias públicas.

5. A conduta da recorrente, ao efetuar pagamento a terceiro sem a devida cautela, caracteriza culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, rompendo o nexo causal entre eventual falha na prestação do serviço e os danos alegados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público é afastada quando configurada a culpa exclusiva da vítima que realiza pagamento diretamente a terceiro, fora dos canais oficiais da empresa. 2. Pagamentos efetuados a supostos funcionários em suas contas pessoais, sem verificação da legitimidade da cobrança junto à concessionária, configuram fortuito externo que rompe o nexo causal e exclui o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, caput e § 3º, II; Lei nº 9.099/95, art. 46

Jurisprudência relevante citada: TRMT, N.U 1027326-89.2024.8.11.0002, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto por ANA CLEUSA DUARTE GONZAGA contra sentença proferida pelo Juízo do 7º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Em síntese, alega a recorrente que, em janeiro de 2023, solicitou à empresa recorrida a troca do padrão-poste de entrada residencial, sendo o serviço realizado no dia 12 do mesmo mês por um indivíduo identificado como Gilvan de Souza Barbosa, que se apresentou como funcionário da empresa. Aduz que, após a conclusão do trabalho, o suposto funcionário cobrou o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), alegando que tal montante era referente à instalação e compra do padrão.

Afirma que efetuou o pagamento via PIX diretamente para a conta pessoal do suposto funcionário, conforme comprovante anexado aos autos. Posteriormente, ao comparecer na sede da Energisa para tratar de outras questões, foi informada de que o serviço e os componentes utilizados deveriam ter sido fornecidos gratuitamente pela empresa, não havendo necessidade de qualquer pagamento.

Diante dessa situação, a recorrente formalizou reclamação junto à Energisa, mas não obteve resposta, o que a levou a ingressar com a presente ação judicial. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que não restou comprovado que o terceiro agiu em nome da recorrida, destacando-se que o pagamento foi realizado diretamente na conta pessoal de Gilvan de Souza Barbosa, terceiro alheio ao processo, em procedimento considerado atípico.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: (i) a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal; (ii) o Código de Defesa do Consumidor e a teoria do risco do empreendimento são aplicáveis ao caso; (iii) existe nexo causal entre a conduta da empresa e os danos sofridos, devendo ser presumida a boa-fé da consumidora; (iv) o ônus da prova deve ser invertido em seu favor, por ser parte hipossuficiente na relação; e (v) estão presentes os requisitos para a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A recorrida, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Decido.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em verificar se a empresa recorrida deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos pela recorrente, em razão do pagamento realizado a um suposto funcionário da concessionária pela troca do padrão-poste de entrada residencial.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, embora a responsabilidade das concessionárias de serviço público seja objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal e no art. 14 do CDC, esta pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

No caso em análise, verifica-se que a recorrente efetuou o pagamento de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) diretamente para a conta pessoal de um indivíduo identificado como Gilvan de Souza Barbosa, que teria se apresentado como funcionário da Energisa. Contudo, não há nos autos elementos que comprovem que este indivíduo efetivamente possuía vínculo com a empresa recorrida ou que estivesse autorizado a efetuar cobranças em nome dela.

Conforme se depreende do comprovante de pagamento anexado aos autos, a transferência foi realizada via PIX diretamente para a conta de pessoa física, sem qualquer menção à empresa Energisa, o que por si só já deveria ter despertado a desconfiança da recorrente quanto à regularidade do procedimento.

É importante ressaltar que, em se tratando de serviço prestado por concessionária de serviço público, os pagamentos devem ser realizados pelos canais oficiais da empresa, como faturas, boletos bancários ou sistemas de pagamento devidamente autorizados, e não por meio de transferências diretas a contas de pessoas físicas.

A recorrente, ao efetuar o pagamento na forma como o fez, sem verificar a autenticidade da cobrança junto à empresa, assumiu o risco da operação, configurando-se, assim, culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Nesse sentido, não se vislumbra nexo causal entre a conduta da empresa recorrida e os danos alegados pela recorrente, uma vez que não ficou demonstrado que o suposto funcionário agia em nome ou com autorização da concessionária. O fato de a pessoa ter se apresentado como funcionário da Energisa, por si só, não é suficiente para vincular a empresa, especialmente quando não há qualquer indício de que a recorrida tenha contribuído ou se beneficiado com a situação.

Ademais, embora a recorrente alegue que a inversão do ônus da prova deveria ter sido aplicada em seu favor, é importante destacar que, mesmo com a inversão do ônus probatório, permanece com a parte autora o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela.

A recorrente não trouxe aos autos elementos que demonstrassem que a pessoa que recebeu o pagamento efetivamente trabalhava para a Energisa ou que a empresa tivesse conhecimento ou autorizasse tal prática. O simples fato de o indivíduo ter realizado a troca do padrão não comprova seu vínculo com a concessionária, podendo tratar-se de um prestador de serviço autônomo contratado diretamente pela recorrente.

A situação descrita nos autos configura fortuito externo, causa excludente de responsabilidade, uma vez que o pagamento foi realizado fora dos canais oficiais da empresa, diretamente a terceiro não vinculado à concessionária, sem que houvesse qualquer participação ou ciência da recorrida.

É cediço que as concessionárias de serviço público, como a Energisa, possuem canais próprios e oficiais para cobrança de seus serviços, não sendo prática usual a cobrança e o recebimento de valores diretamente por seus funcionários, especialmente em contas pessoais.

Dessa forma, a conduta da recorrente, ao realizar pagamento diretamente a terceiro sem a devida cautela, rompe o nexo causal entre eventual falha no serviço da concessionária e os danos alegados, configurando culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A propósito, em casos similares, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, quando o consumidor realiza pagamentos fora dos canais oficiais da concessionária, assume o risco da operação, não podendo transferir a responsabilidade ao fornecedor.

Nesse sentido já se pronunciou a TRMT:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EMISSÃO PELOS CANAIS OFICIAIS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. PAGAMENTO VIA PIX A BENEFICIÁRIO DIVERSO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. FALTA DE DILIGÊNCIA NA VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença,

que homologou projeto de juiz leigo e julgou improcedente pedido de

indenização por danos materiais e morais, fundado na alegação de pagamento

de fatura fraudulenta de energia elétrica emitida em nome de terceiro

fraudador. A recorrente sustenta que a fatura teria sido obtida por meio

do site da concessionária, que houve invasão ao sistema, e que deve ser

aplicada a responsabilidade objetiva da empresa com fundamento no Código

de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i)

definir se a fatura fraudulenta foi emitida ou viabilizada por meio dos

canais oficiais da concessionária de energia; (ii) verificar a existência

de nexo causal entre a conduta da fornecedora e os danos alegados; e (iii)

determinar se há responsabilidade civil da concessionária, com consequente

dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de

serviços, embora objetiva, exige a presença de nexo de causalidade entre a

falha do serviço e o dano alegado, o que não se verifica no presente caso.

A autora não comprovou que a fatura

fraudulenta foi emitida por canal oficial da concessionária, tampouco

apresentou provas mínimas, como protocolos de atendimento ou comunicação

oficial da fornecedora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O comprovante de pagamento indica

como beneficiário empresa terceira, estranha à relação jurídica entre as

partes, evidenciando a atuação de fraudador externo e a inexistência de

vínculo com a concessionária.

A jurisprudência dominante reconhece

que o golpe do boleto falso, por configurar fortuito externo e envolver

culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afasta a responsabilidade

objetiva do fornecedor nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Inexistindo demonstração de conduta

culposa ou ilícita da empresa demandada, bem como ausente o nexo causal,

não se configura o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva do

fornecedor de serviços exige a demonstração de nexo causal entre a conduta

da empresa e o dano alegado.

A emissão e o pagamento de boleto

fraudulento para terceiro estranho à relação contratual, sem comprovação

de falha nos sistemas oficiais da fornecedora, configuram fortuito externo

e culpa exclusiva do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22, § 3º, II; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016217-81.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 01.03.2025; TJMT, N.U 1017419-93.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon, j. 22.02.2025; TJMT, N.U 1002304-23.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 12.08.2024; TJPR, 0032134-03.2020.8.16.0182, Rel. Juiz Juan Daniel Sobreiro, j. 01.06.2021; TR-MT, Conclusão nº 13 da 1ª Turma Recursal.

(N.U 1027326-89.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Portanto, não havendo comprovação do nexo causal entre a conduta da empresa recorrida e os danos alegados pela recorrente, bem como configurada a culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em responsabilidade civil da concessionária, sendo de rigor a manutenção da sentença recorrida.

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025